Tribunal: TJES
Processo: 5002007-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-53.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: MAGNO SILVA DE FARIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. MORA SUPERIOR A CINCO ANOS ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MORADIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por incorporadoras contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, declarou a rescisão contratual, condenou as rés à devolução integral dos valores pagos e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, estes fixados em R$ 10.000,00, insurgindo-se as apelantes exclusivamente contra a condenação por danos morais decorrentes do atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento, cujo prazo final expirou em 22/03/2020, permanecendo o empreendimento não entregue até o final de 2025, caracterizando mora superior a cinco anos além da tolerância contratual, conforme registrado no voto .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso excessivo e prolongado na entrega das obras de infraestrutura de loteamento, muito além do prazo contratual e do período de tolerância, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, exigindo-se circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

O atraso superior a cinco anos além do prazo máximo contratualmente estipulado caracteriza mora excessiva e irrazoável, que extrapola os limites tolerados para intercorrências administrativas ou burocráticas inerentes à atividade imobiliária.

A mora prolongada e injustificada frustra a legítima expectativa dos adquirentes de usufruírem do imóvel e concretizarem projeto de vida e moradia, gerando insegurança e abalo que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo na entrega de imóvel, aliado à incerteza quanto à conclusão da obra, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, mostrando-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, sendo admissível a correção de ofício de erro material relativo aos consectários legais por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso excessivo e injustificado na entrega de obras de infraestrutura de loteamento, por período muito superior ao prazo contratual e de tolerância, configura dano moral indenizável.

A frustração prolongada da expectativa legítima de aquisição de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, sendo admissível a correção de ofício de erro material relativo aos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2215393/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. E CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, na
ação de indenização por perdas e danos materiais e morais
ajuizada por
MAGNO SILVA DE FARIA E ARLIANDRA BARBOSA MAGDALENA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, condenar as requeridas à devolução solidária e integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 750,00 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (id.
18546391
), as apelantes insurgem-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentam que o atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento configura mero inadimplemento contratual. Requerem o provimento do recurso para afastar a respectiva condenação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id.
18546402
) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002007-53.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MAGNO SILVA DE FARIA, ARLIANDRA BARBOSA MAGDALENA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. E CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, na
ação de indenização por perdas e danos materiais e morais
ajuizada por
MAGNO SILVA DE FARIA E ARLIANDRA BARBOSA MAGDALENA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, condenar as requeridas à devolução solidária e integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 750,00 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (id. 18546391), as apelantes insurgem-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sustentam que o atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento configura mero inadimplemento contratual. Requerem o provimento do recurso para afastar a respectiva condenação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 18546402) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este tribunal restringe-se à verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes do atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento “Morada do Lago”.

As apelantes sustentam que o evento configura mero dissabor atrelado ao inadimplemento contratual, desprovido de gravidade apta a lesionar a esfera extrapatrimonial dos apelados.

O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada orientam que o simples descumprimento de dever legal ou contratual não gera, por si só, dano moral presumido. Contudo, o caso vertente impõe a aplicação da técnica de distinção, visto que a contornos fáticos extrapolam a normalidade das intercorrências imobiliárias.

In casu
, o contrato previu a entrega da infraestrutura originariamente para 22/03/2019, com cláusula de prorrogação que estendeu o prazo máximo e fatal para 22/03/2020. Ocorre que, até a prolação da sentença no final do ano de 2025, o objeto principal do negócio persistia não entregue aos adquirentes.

Verifica-se, portanto, um atraso excessivo e irrazoável, superior a cinco anos além da tolerância avençada. Esse hiato temporal exacerbado excede o limite do aceitável tolerado pela jurisprudência para embaraços burocráticos corriqueiros.

A mora prolongada e injustificada frustrou de forma incisiva a legítima expectativa dos consumidores de usufruírem do lote e viabilizarem o seu projeto de vida e moradia. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o atraso excessivo aliado à incerteza da conclusão da obra configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o aborrecimento material e atinge de forma sensível a tranquilidade e a dignidade dos adquirentes. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO . DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ . VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada . 2.
A jurisprudência desta Corte "tem entendido que, muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial" ( REsp 1.642.314/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 22/3/2017) . 3. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, acarretou dano moral
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2215393 RJ 2022/0301181-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME (...) 3.
A questão em discussão consiste em definir se o atraso excessivo na entrega do imóvel, somado à retenção dos valores pagos e demais situações vividas pelos apelantes, caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O atraso na entrega do imóvel restou incontroverso nos autos, extrapolando o prazo contratual máximo, incluindo o período de tolerância, em mais de um ano. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, danos morais, mas o atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à frustração das legítimas expectativas do comprador, pode configurar violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização. 6 . O descumprimento prolongado da obrigação contratual gera insegurança e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente quando impede os adquirentes de estabelecer sua moradia ou realizar investimentos planejados
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047823620248080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

No tocante ao
quantum
indenizatório, a quantia de R$ 10.000,00 arbitrada na origem mostra-se adequada e proporcional. O valor atende satisfatoriamente às finalidades compensatória e pedagógica inerentes à responsabilização civil, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Impende, todavia, retificar de ofício um erro material constante na sentença quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais. O juízo
a quo
determinou a incidência da taxa Selic a partir do vencimento. Tratando-se de responsabilidade civil de matriz contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, conforme o regramento do art. 405 do Código Civil. A correção monetária incide desde a data do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, incida exclusivamente a taxa Selic, a qual já engloba juros e correção monetária.

Em atenção ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)